Tribunal: TJDFT
Processo: 0700113-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0700113-43.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: J. M. R. D. R. DESPACHO À autora, por intermédio da Defensoria Pública, para manifestar-se sobre o agravo interno. Os recursos serão julgados simultaneamente. Após, conclusos. Brasília, 30/01/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR